Tribunal: STJ
Processo: 0055302-76.2020.8.06.0064
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122011 - CE
(2025/0474547-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A H G A
ADVOGADO
: FABIO ROBERTO GUIMARAES GOMES - CE009510
AGRAVADO
: O P DOS S G
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO FRANÇA MARTINS - CE021232
ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA - CE021026
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na na
incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 518 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático; e (ii)
saber se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA56115596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98d9d445-4b99-426d-b6d8-aed1cf7c186d

5. O relator do STJ está autorizado a proferir decisão monocrática,
sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, não
havendo violação do princípio da colegialidade.
6. O julgamento monocrático do presidente do Superior Tribunal
de Justiça antes da distribuição do processo, pelo não conhecimento de
recurso que seja inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, está amparado no
-E, V, do RISTJ, não havendo falar em violação do princípio da
art. 21
colegialidade, tampouco em cerceamento de defesa.
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"
Tese de julgamento: 1. Não viola o princípio da colegialidade a
decisão monocrática do relator que pode ser revista por agravo interno. 2
. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo
único, e 1.021, § 1o; RISTJ, art. 34, XVIII, e
a b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.847.741/MS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
STJ, AgInt nos EDcl no
24/10/2022;
AREsp n. 1.479.157/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/10/2022;
AREsp n. 2.147.745/PI,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.933.305/AC,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

29/3/2022;
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022;
STJ, AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.032.402/SP,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

3/5/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
Documento eletrônico VDA56115596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98d9d445-4b99-426d-b6d8-aed1cf7c186d

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
14/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56115596 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 98d9d445-4b99-426d-b6d8-aed1cf7c186d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3122011 - CE
(2025/0474547-9)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: A H G A
ADVOGADO
: FABIO ROBERTO GUIMARAES GOMES - CE009510
AGRAVADO
: O P DOS S G
ADVOGADOS
: FERNANDO ANTONIO FRANÇA MARTINS - CE021232
ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA - CE021026
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão da Presidência do
STJ que não conheceu do agravo em recurso especial com base na
aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ, devido à ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
2. A decisão que inadmitiu o recurso especial baseou-se na na
incidência das Súmulas n. 7 e 518 do STJ.
3. A parte agravante, no agravo em recurso especial, não impugnou
o fundamento relacionado à aplicação da Súmula n. 518 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve violação do
princípio da colegialidade em razão do julgamento monocrático; e (ii)
saber se do agravo interno se pode conhecer quando a parte agravante
não impugna especificamente todos os fundamentos da decisão
agravada, deixando de observar o exigido pelo
§ 1o, do CPC.
art. 1.021,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

5. O relator do STJ está autorizado a proferir decisão monocrática,
sujeita à apreciação do órgão colegiado mediante agravo interno, não
havendo violação do princípio da colegialidade.
6. O julgamento monocrático do presidente do Superior Tribunal
de Justiça antes da distribuição do processo, pelo não conhecimento de
recurso que seja inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, está amparado no
-E, V, do RISTJ, não havendo falar em violação do princípio da
art. 21
colegialidade, tampouco em cerceamento de defesa.
7. A jurisprudência do STJ exige que os recursos impugnem
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida,
não sendo suficientes alegações genéricas ou a reiteração dos
argumentos referentes ao mérito da controvérsia.
8.
A
parte
agravante
não
impugnou especificamente o fundamento da decisão agravada referente
à Súmula n. 182 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo interno não conhecido.
"
Tese de julgamento: 1. Não viola o princípio da colegialidade a
decisão monocrática do relator que pode ser revista por agravo interno. 2
. É inviável o agravo que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão agravada, conforme o
§ 1o, do CPC e a Súmula n.
art. 1.021,
182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e parágrafo
único, e 1.021, § 1o; RISTJ, art. 34, XVIII, e
a b.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.847.741/MS,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado
em
STJ, AgInt nos EDcl no
24/10/2022;
AREsp n. 1.479.157/SP,
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
10/10/2022;
AREsp n. 2.147.745/PI,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022;
STJ, AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
AREsp n. 1.933.305/AC,
Salomão,
Quarta
Turma,
julgado
em

STJ,

29/3/2022;
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
REsp n. 1.664.818/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator
21/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022;
STJ, AgRg no
relatora Ministra Laurita Vaz,
AREsp n. 2.032.402/SP,
Sexta
Turma,
julgado
em

STJ,
AgInt
nos

3/5/2022;
relator Ministro Luis Felipe Salomão,
EREsp n. 1.841.540/SC,
Segunda
Seção,
julgado
em

STJ,
AgInt
no

24/8/2022;
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.964.122/SP,
Terceira Turma, julgado em 5/9/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto contra julgado da Presidência que,
com amparo no
-E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
art. 21
Justiça, não conheceu do agravo em razão da aplicação analógica da Súmula n.
182 do STJ.
A parte agravante sustenta que houve violação dos arts. 1o, 7o e 1.022, I
e II, do CPC; e 5o,
, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.
caput
Aduz nulidade por julgamento monocrático sem autorização legal, com
violação do
do CPC, por violação ao princípio da colegialidade.
art. 932
Afirma ter observado o princípio da dialeticidade recursal, dizendo ter
refutado o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Alega que o Tribunal de Justiça, ao realizar o exame de admissibilidade,
invadiu a competência do STJ, haja vista a ausência de fundamentação no acórdão
recorrido.
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

Afirma não incidir a Súmula n. 7 do STJ, porquanto o apelo extremo
trataria de qualificação jurídica de fatos incontroversos, defendendo a revaloração
da prova e não o reexame probatório.
Requer a reforma do
agravado para conhecimento e provimento
decisum
do recurso especial.
As contrarrazões não foram apresentadas, conforme a certidão de fl. 381.
Parecer do Ministério Público Federal às fls. 392-396.
É o relatório.
VOTO
O agravo não merece conhecimento.
A controvérsia diz respeito à admissibilidade do agravo em recurso
especial interposto nos autos de ação de divórcio litigioso
partilha cujo valor da
c/c
causa foi fixado em R$ 1.000,00 (fl. 13).
Cumpre ressaltar que o relator no STJ está autorizado a proferir decisão
monocrática, que fica sujeita à apreciação do respectivo órgão colegiado mediante
a interposição de agravo interno, não havendo falar em violação do princípio da
colegialidade (arts. 932, III, do CPC e 34, XVIII, a e b, do RISTJ). Nesse sentido:
AgInt no REsp n.
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
1.847.741/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
e AgInt nos EDcl no
24/10/2022,
26/10/2022;
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 1.479.157/SP,
julgado em
DJe de
10/10/2022,
17/10/2022.
Ademais, conforme disposto no art. 21-E, V, do RISTJ, é atribuição da
Presidência desta Corte, antes da distribuição do feito, proferir decisão de não
conhecimento de recurso que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, que fica sujeita à apreciação do órgão colegiado
mediante a interposição de agravo interno, não havendo falar em violação do
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

princípio da colegialidade ou em cerceamento de defesa (AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 2.147.745/PI,
julgado em
DJe de
e AgInt no
24/10/2022,
28/10/2022;
AREsp n. 1.933.305/AC,
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
29/3/2022,
.
4/4/2022)
Esclareça-se também que, em conformidade com a jurisprudência do
STJ, é possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, porquanto
o exame da admissibilidade pela alínea
, em razão dos pressupostos
a
constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia (REsp n. 1.664.818/DF,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
AgInt no
relator Ministro Luis Felipe
30/6/2022;
AREsp n. 1.760.002/PR,
Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
e AgRg no
9/5/2022,
11/5/2022;
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
AREsp n. 2.032.402/SP,
DJe de
.
3/5/2022,
6/5/2022)
Nesse sentido, aliás, é o enunciado da Súmula n. 123 do STJ: "A decisão
que admite, ou não, o recurso especial deve ser fundamentada, com exame dos
seus pressupostos gerais e constitucionais".
Conforme a jurisprudência pacífica do STJ, os recursos devem impugnar
especificamente os fundamentos da decisão cuja reforma é pretendida, não sendo
suficientes alegações genéricas nem a reiteração dos argumentos referentes ao
mérito da controvérsia (AgInt nos
relator Ministro Luis
EREsp n. 1.841.540/SC,
Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em
DJe de
.
24/8/2022,
16/9/2022)
Consta da decisão de fls. 354-355 que a parte ora agravante, no agravo
em recurso especial, não refutou adequadamente todos os fundamentos da decisão
então agravada.
A decisão que inadmitiu o recurso especial adotou como fundamentos a
aplicação das Súmulas n. 7 e 518 do STJ.
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

Entretanto, a parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar a Súmula n. 518 do STJ especificamente.
Neste agravo interno, restringe-se a sustentar a inaplicabilidade da
Súmula n. 7 do STJ, a apontar violação dos arts. 1o, 7o e 1.022, I e II, do CPC; e 5o,
, LIV e LV, e 93, IX, da CF; e a alegar nulidade por decisão monocrática por
caput
ofensa ao
do CPC. Todavia, não enfrenta o fundamento da decisão
art. 932
agravada de que o agravo em recurso especial não impugnou especificamente a
incidência da Súmula n. 518 do STJ.
Isto é, em momento algum contestou o fundamento da decisão ora
agravada, a saber, a Súmula n. 182 do STJ, aplicada devido à não impugnação
específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitira o recurso especial,
notadamente a Súmula n. 518 do STJ.
Registre-se que, na ausência de impugnação do fundamento da decisão
recorrida, aplica-se ao caso o disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
agravada".
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
INOVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
§ 1o, DO
SÚMULA No 182
ART. 1.021,
CPC/2015.
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
§ 11, DO
ART. 85,
CPC/2015.
HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE.
1. É impossível a análise de teses alegadas apenas nas razões do agravo
interno por se tratar de evidente inovação recursal.
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os
fundamentos da decisão agravada, haja vista o disposto no
§ 1o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil de 2015. O conteúdo normativo do referido
dispositivo legal já estava cristalizado no entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça na redação da Súmula no 182/STJ.
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

3. Não é possível majorar os honorários na hipótese de interposição de recurso
no mesmo grau de jurisdição (art. 85, § 11, do
.
CPC/2015)
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no
relator
REsp n. 1.964.122/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
5/9/2022,
destaquei.)
12/9/2022,

Ante o exposto, não conheço do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55316019 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 24/03/2026 19:24:30
Código de Controle do Documento: 5f8ff975-d5d8-48df-9f37-f9e637f4d375

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.122.011 / CE
Número Registro: 2025/0474547-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00553027620208060064 553027620208060064
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : A H G A
ADVOGADO
: FABIO ROBERTO GUIMARAES GOMES - CE009510
AGRAVADO
: O P DOS S G
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO FRANÇA MARTINS - CE021232
ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA - CE021026
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FAMÍLIA - CASAMENTO - DISSOLUÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : A H G A
ADVOGADO
: FABIO ROBERTO GUIMARAES GOMES - CE009510
AGRAVADO
: O P DOS S G
ADVOGADOS : FERNANDO ANTONIO FRANÇA MARTINS - CE021232
ELISANGELA MOREIRA DE SOUSA - CE021026
TERMO
Documento eletrônico VDA56085859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:34
Código de Controle do Documento: 02faaa85-bf95-4bab-92da-df52d5660cc9

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
14/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085859 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:38:34
Código de Controle do Documento: 02faaa85-bf95-4bab-92da-df52d5660cc9